Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702678-28.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME, DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. CONSIDERAÇÃO DO VALOR POSTULADO, SEM ATUALIZAÇÃO. REFORMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA INATIVA E DEFICITÁRIA. CONCESSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. REPACTUAÇÃO DO VALOR PELO ADVENTO DE CONVENÇÃO COLETIVA. LEGALIDADE E PREVISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO DISTRITO FEDERAL. CONSTATAÇÃO. MONTANTE DEVIDO. INDEFINIÇÃO. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPERATIVIDADE. REPACTUAÇÃO LIMITADA AO CUSTO ALTERADO PELA CONVENÇÃO COLETIVA. RETROAÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO. COMPENSAÇÃO DE PENHORA PARCIAL DO CRÉDITO POSTULADO. NECESSIDADE. ENCARGOS DE MORA DE ACORDO COM O CONTRATO E COM OS LIMITES DA TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. E RECURSO REPETITIVO. TEMA 905. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. PARÂMETRO ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. Afasta-se a inépcia da inicial (CPC, art. 330) se, além de os fatos terem sido narrados logicamente a conclusão, há causa de pedir e pedido certo/determinado, não vedado pelo ordenamento jurídico e destituído de incompatibilidade. 2. A pendência de procedimento administrativo para apuração dos valores devidos em contratos administrativos não fulminam o interesse de agir do administrado, notadamente quanto já reconhecido parcialmente o débito mas persistente longo inadimplemento da administração pública. 3. O valor da causa deve corresponder ao valor atualizado da obrigação postulada pelo autor, nos termos do art. 292, inciso I, do CPC, devendo ser reformada a sentença que acolhe impugnação do réu e reduz o valor da coisa desconsiderando a atualização do valor proposta na inicial. 4. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. Na hipótese, há informação não impugnada e suficientemente demonstrada de que a empresa não possui contratos vigentes desde do o ano de 2016, estando em inatividade e em situação de insolvência o que atesta incapacidade para o custeio das despesas processuais. 5. Nos termos do contrato administrativo e do art. 5o, do Decreto Federal no 2.271/97, que regulamente o art. 55, inciso II da Lei de Licitações, é procedente o pedido de cobrança deduzido na inicial, pois a autora faz jus a repactuação contratual pára receber a diferença do impacto financeiro que as convenções coletivas de trabalho dos anos de 2014 e 2015, impuseram à relação contratual. 6. De acordo com o disposto na Decisão no 325/2007, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e expresso no contrato firmado entre as partes, o prazo de um ano para postular o reajuste contratual não corre da assinatura do ajuste, mas do advento da convenção coletiva de trabalho vigente à época em que a contratada ofertou o preço no processo licitatório. 6.1. Considerando que a proposta foi formulada no início do ano de 2013, e que vigia convenção coletiva desde 1o de janeiro daquele ano, esse é o marco inicial do prazo de um ano para postular a repactuação de valores em razão do advento da convenção coletiva de 1o de janeiro de 2014, devendo os pedidos de repactuação retroagir à data da formulação do pedido administrativo, consoante disposto no instrumento contratual. 7. Informações isoladas lançadas por servidores em apuração realizada em processo administrativa e que não foram confirmadas por decisão da autoridade competente não podem ser consideradas confissão de dívida, não possuindo os técnicos da área de contabilidade do Distrito Federal competência para reconhecer dívida e firmarem obrigação em nome do Distrito Federal. 8. Incontroverso que o valor pleiteado na inicial foi mitigado por penhoras judiciais do crédito da autora, e divergindo as partes quanto ao valor da obrigação, é inviável o acolhimento do pedido inicial em sua íntegra, de acordo com os valores indicados pela autora, devendo o saldo do valor devido ser apurado em oportuna liquidação de sentença. 9. Deve a liquidação da sentença apurar o valor devido considerando tão somente "os componentes de custo do contrato que tenham sofrido variação", consoante expressa previsão contida no instrumento contratual, e para que repactuação atenda a finalidade específica de recompor o equilíbrio financeiro do contrato. 10. De acordo com o prazo de pagamento da repactuação previsto no contrato, desde de 30 (trinta) dias depois de formulados os pedidos administrativos da autora, o Distrito Federal está inadimplente com relação à diferença de valores já devidos à esta, passando a incidir correção monetária com relação as diferenças das faturas pretéritas, e a partir dos vencimentos das faturas posteriores. 10.1. Tratando-se de débito administrativo posterior à Lei n. 11.960/09, sobre o valor devido deve incidir correção monetária pelo IGPM, por ser o índice previsto no contrato, e juros de mora contados da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com tese firmada em sede recursos repetitivos no REsp 1495146/MG 11. Devem ser decotadas do valor devido à autora as penhoras judiciais de crédito efetivamente pagas pelo Distrito Federal e reservados os valores para que sejam adjudicados aos credores que promoveram penhoras pendentes de ultimação, de modo a dar efetividade ao disposto no art. 857 c/c art. 860, do CPC 12. Apesar de reprovável a demora na apuração do pedido administrativo deduzido pela autora e o consequente inadimplemento do Distrito Federal, trata-se de mero descumprimento contratual, e apenas quanto a índice de reajuste de preço, que não justifica, por si, a alegada crise financeira vivenciada pela empresa autora e não enseja dano moral a ser reparado. 13. Para a distribuição dos ônus de sucumbência deve-se levar em consideração o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos, em contraposição aos indeferidos, considerando-se, também, a proporção da perda em relação a eles. 13.1. Verificado que a autora sucumbiu em relação ao seu pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e que é ilíquida a obrigação principal vindicada, não se pode afirmar que sua sucumbência foi mínima, mas recíproca e não proporcional, o que atrai a aplicação do art. 86, caput, do CPC/2015, mostrando-se justa a proporcional a distribuição do ônus sucumbencial promovida pela sentença recorrida. 14. Concedida justiça gratuita à autora. Remessa oficial e recurso de ambas as partes conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado o artigo 85, §§3o, 4o e 11, do Código de Processo Civil, cometendo reformatio in pejus, ao postergar a apuração dos valores devidos a título de honorários advocatícios para posterior liquidação de sentença e fixar o percentual de 20% (vinte por cento). Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, pleiteando a anulação do acórdão recorrido por ofensa à referida norma constitucional; b) artigos 100, §12, e 102, inciso I, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, requerendo, por força das decisões cautelares proferidas pelo Ministro Luiz Fux na ADI 4357 e na ADI 4425, e da decisão nos ED no RE 870.947, a suspensão do feito ou a aplicação do índice de correção monetária estabelecido pelo artigo 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009), até que a Corte se pronuncie sobre os pedidos de modulação dos efeitos nos embargos de declaração. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §§3o, 4o e 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à suposta afronta ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No tocante à referida afronta aos artigos 100, §12, e 102, inciso I, alínea “a”, ambos da CF, a Suprema Corte, no julgamento do RE 870947/RJ (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017 - Tema 810), definiu que: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, e estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028